Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739113-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO MILHOMEM ANDRADE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente RODRIGO MILHOMEM ANDRADE, apontando como autoridade coatora o Juiz do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. A impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, após a conversão da prisão em flagrante, por ter supostamente violado medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da vítima. Alega que o paciente não tinha sido intimado das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de Zuhayra Milhomem Andrade (autos no 0708320-81.2023.8.07.0014). Aponta que, não obstante constar outro processo de medidas protetivas, no 0710542-56.2022.8.07.0014, não houve sequer medidas protetivas deferidas, uma vez que naqueles autos constou decisão afastando a incidência da Lei Maria da Penha e convertendo os pedidos de medidas protetivas de urgência previstas na lei supracitada em medidas de proteção a idoso, previstas na Lei no 10.741/2003. Argui que o art. 24-A da Lei 11.340/06 prevê que o descumprimento só ocorre quando forem fixadas medidas protetivas previstas na mencionada lei. Informa que o autuado não foi posto em liberdade após a decisão que concedeu o Alvará de Soltura com monitoração eletrônica, uma vez que permanecia acautelado por estar cumprindo pena na Vara de Execuções Penais. Ao ser colocado em liberdade, inclusive, não foi colocada a monitoração eletrônica anteriormente fixada, não podendo ser atribuída ao paciente a não colocação da tornozeleira. Verbera que o que se observa é que, de fato, o paciente não foi intimado de medidas protetivas deferidas em 11/09/2023 e, quanto às medidas anteriores, não se tratava especificamente de medidas protetivas contidas na Lei 11.340/06. Ressalta que não houve a prática de lesão corporal, vias de fato, ameaça ou injúria, apenas a mera aproximação entre o autuado e a ofendida, revelando-se, assim, a desnecessidade da prisão. Defende que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, sendo possível atingir o objetivo processual com a decretação de medidas diversas da restrição da liberdade. Reclama a ausência dos fundamentos para a segregação cautelar, a ilegalidade da manutenção da prisão, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto.” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada nas evidências quanto ao delito e indícios de autoria. De acordo com os policiais condutores do flagrante, foram acionados pelo Batalhão para atendimento a uma situação de ''descumprimento de medidas protetivas de urgência'' ocorrido na QE 44, Conjunto K, Lote 24, Casa 24, Guará II. Foram informados que o suspeito estaria nas proximidades do Supermercado Melhor Atacadista da QE 44, onde procederam a abordagem do suspeito, que assumiu que teria comparecido no local de residência da irmã, segundo ele, para tomar banho e para receber a visita do pessoal da Sesipe (ID. 51368401 - Pág. 31 e 32). A suposta vítima, Zuhayra Milhomem Andrade, irmã do paciente, narrou que (ID. 51368401 - Pág. 32): [...] hoje, 13/09/2023, por volta de 11:30 da manhã estava em casa quando o autor ingressou no lote e utilizou o banheiro da casa nos fundos. Esclarece que ao perceber que RODRIGO estava no interior do lote, escondeu de uma área entre seu quarto e o banheiro e permaneceu quieta para não que ele não percebesse sua presença. Informa que o autor, suspeitando que ela estivesse no lar, falou em voz alta, por uma janela: "não acredito que você está fazendo isto comigo" e se evadiu do local correndo quando o tio da vítima/comunicante o abordou no interior do lote e disse que chamaria a polícia. Afirma que acionou a POLÍCIA MILITAR pelo 190, logo em seguida e pediu socorro com receio de RODRIGO estar por perto. Assevera que uma guarnição da PMDF foi ao local, momento em que a vítima apresentou-lhes a medida protetiva e a conversa que teve com o promotor enquanto aguardava a chegada dos policiais. Esclarece que os policiais militares informaram que iriam empreender uma busca para localizá-lo e, caso o encontrassem, retornariam para buscá-la e levar para a lavratura de um eventual flagrante. Ainda no mesmo dia, saiu para resolver problemas pessoais e, ao retornar para sua casa, em uma rua próxima à sua casa, observou que RODRIGO estaria na QE 44 dormindo em um sofá de um quiosque situado entre o MELHOR ATACADISTA e a igreja SANTÍSSIMA TRINDADE e, por medo, escondeu-se em um salão de corte de cabelo de sua conhecida. Novamente, ligou para a POLÍCIA MILITAR, às 16:17, informando sobre as medidas protetivas e que o agressor estaria nas imediações. Esclarece que uma segunda guarnição chegou ao local, abordaram RODRIGO, conversaram com ele rapidamente e saíram sem tomar nenhuma providência. Ao perceber que os policiais haviam deixado RODRIGO no mesmo local, fez uma nova ligação para saber o motivo de não o terem conduzido para uma delegacia. Nesta segunda chamada o interlocutor a atendeu de maneira ríspida falando "Como que você chama a polícia e se esconde?". Surpresa como o posicionamento do interlocutor, explicou que estava com medo e não sabia que deveria se apresentar aos policiais no momento da abordagem. Esclarece que só conseguiu ir para a casa porque a dona do salão a levou de carro para casa enquanto RODRIGO havia saído do local e, algum tempo depois, recebeu a ligação da mesma dona do salão informando que RODRIGO estava novamente no mesmo sofá. Esclarece que o local onde o RODRIGO estava dormindo fica a menos de 300 metros da sua casa. Na delegacia, o paciente informou que foi até a residência da irmã para tomar banho e porque receberia uma visita do pessoal da SESIPE (ID. 51368401 - Pág. 32). Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que em 11/09/2023, nos autos 0708320-81.2023.07.0014, foram aplicadas medidas protetivas de urgência ao paciente, em favor da irmã Zuhayra Milhomem Andrade, com base no artigo 22 da Lei 11.340/06, consubstanciadas em afastamento do lar comum, devendo o requerido requerer ao juízo a busca de seus bens pessoais a ser cumprido por oficial de justiça ou de outro modo a ser determinado por decisão judicial; proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação. De fato, consta certidão nos referidos autos que o Oficial de Justiça não encontrou o paciente em seu endereço, tendo sido atendido pela suposta vítima, que que informou que Rodrigo é seu irmão, está vivendo em situação de rua, é usuário de drogas e não soube indicar onde localizá-lo (ID. 171622698 autos 0708320-81.2023.07.0014). Contudo, verifica-se que, no processo no 0710543-41.2022.8.07.0014, o paciente foi preso em flagrante delito e a prisão foi convertida em preventiva, em 15/12/2022, pela suposta prática dos crimes previstos na LCP Art. 21, CPB Art. 140 caput, Art. 147 caput, c/c Lei 11.340/2006, Art. 5o II, CPB Art. 329, caput, Art. 331, caput. Na decisão de revisão nonagesimal, com base no artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva foi revogada, em 16/05/2023, mas restou consignado que o paciente deveria ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, e a área de endereço da irmã, deveria ser marcada como área de exclusão, fixado o raio de 500 (quinhentos) metros, in verbis: Deverá, ainda, o requerido RODRIGO MILHOMEM ANDRADE ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. O REQUERIDO NÃO PODERÁ SAIR DO DISTRITO FEDERAL OU ENTORNO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Determino como área de exclusão o endereço das vítimas: CELIA MARIA ANDRADE GOMES e ZUHAYRA MILHOMEM ANDRADE, QE 44, CJ K, CS 24, Guará II/DF, fixado o raio de 500 (quinhentos) metros. [...] Advirta-se o requerente que o descumprimento de quaisquer das medidas ora determinadas, bem como das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor, poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 316, “in fine”, do CPP. Da decisão acima transcrita, o paciente fora devidamente intimado (ID. 158943552 – autos 0710543-41.2022.8.07.0014). Assim, o paciente tinha ciência da proibição de se aproximar do endereço da irmã. Cumpre transcrever os fundamentos da decisão da suposta autoridade coatora: É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0710543-41.2022.8.07.0014, em 16/05/2023 foi revogada a prisão preventiva do autuado, bem como deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima e determinada a monitoração eletrônica, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Não se olvide que o custodiado ostenta passagens anteriores por infrações penais enquadráveis na Lei Maria da Penha, inclusive com condenações transitadas em julgado, estando em cumprimento de pena em regime aberto. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Apesar de no processo de medidas protetivas no 0710542-56.2022.8.07.0014 ter sido afastada a incidência da Lei Maria da Penha, no processo 0710543-41.2022.8.07.0014, a denúncia da ação penal foi recebida com a indicação que o paciente está incurso nas penas do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e do art. 147 do Código Penal, por duas vezes, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 (ID. 146608226 – autos 0710543-41). Conclui-se, portanto, pela necessidade de se acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora